Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-28.2023.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000848-28.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), WILLIAN EDUARDO ECKERT - CNPJ: 35.141.085/0001-02 (RECORRIDO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000848-28.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°

1000848-28.2023.8.11.0051

Recorrente:
Município de Campo Verde-MT.

Recorrido:
Willian Eduardo Eckert e
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - HOSPITAL PRIVADO- CONVÊNIO COM ENTE MUNICIPAL - ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - TERCEIRIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONVENIADO DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A formalização de convênio entre os gestores do SUS e entidades privadas pode, também, atrair a incidência do previsto na súmula nº
331
do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela instituição conveniada, desde que configurada terceirização de serviços mediante a locação/disponibilização de mão de obra, o que não se verifica na hipótese destes autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003690-15.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°1003690-15.2022.8.11.0051

Recorrente:
Município de Campo Verde-MT.

Recorrido:
Willian Eduardo Eckert e
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

Município de Campo Verde-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

-MT.

Sentença (Id.

193454366
)
:
julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de R$25.565,07 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

193454367

)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a responsabilidade do recorrente ao pagamento dos valores cobrados, e seja imputada à conveniada ASAS, ou, alternativamente, requer a inclusão da responsabilidade pelo pagamento dos haveres à entidade ASAS.

Contrarrazões (Id
193454374
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1003690-15.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.°1003690-15.2022.8.11.0051

Recorrente:
Município de Campo Verde-MT.

Recorrido:
Willian Eduardo Eckert e
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Willian Eduardo Eckert em face da
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS e do

Município de Campo Verde-MT
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 25.565,07 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) decorrente de serviços médicos prestados.

O conjunto probatório revela que o autor recorrente era contratado pela Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS para prestar serviços médicos na especialidade Ginecologia e Obstétrica no Hospital Municipal Coração de Jesus. (contrato Id

193454311

).
Entretanto, verifica-se que de forma injustificada, não foi efetuado o pagamento pelos referidos serviços prestados.

Da análise detida dos autos, constata-se que

o vínculo jurídico existente
entre a Associação e o ente municipal recorrente se trata de Convênio n.º 019/2014 cujo objeto se refere ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Coração de Jesus (Id
193454332
).

Verifica-se na cláusula 8.2 do Convênio n.º 019/2014 que a responsabilidade do Município recorrente será na forma solidária no cumprimento das obrigações advindas do contrato apenas de obrigações trabalhistas, in verbis:

“CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS HUMANOS: (...) 8.2: A CONVENIADA responderá solidariamente pelas obrigações, despesas,
encargos trabalhistas
, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados na execução dos serviços ora contratados”.

Entretanto, é de responsabilidade exclusiva da Associação requerida o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, bem como de assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho.

Com efeito, é possível a responsabilidade subsidiária do ente público convenente, quando demonstrada a sua falta na fiscalização do contrato, por aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho.

Em contraponto, não comprovado o descumprimento das cláusulas contratuais, não pode ser atribuída à Administração Pública a responsabilidade solidária ou subsidiária pelos pagamentos dos encargos fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição.

In casu, evidencia-se no comprovante de repasses
apresentado
nos autos que

o recorrente realizou os pagamentos à Associação, não descumprindo com o contrato de convenio. Ademais, o parecer do Ministério Público constante no processo nº 1002577-26.2022.8.11.0051 em trâmite na 2ª Vara Cível de Campo Verde- MT, aponta que o convênio em questão recebeu as atualizações de valores com o passar dos anos, eis que iniciou com o repasse mensal do valor de R$652.000,00 (novembro de 2014) e terminou com o repasse mensal do valor de R$1.130.194,00 (fevereiro de 2022).

Portanto, não se observa atrasos de pagamento à associação a justificar o inadimplemento da verba pleiteada na presente demanda, tendo em vista que recebeu todos os repasses nas datas previstas.

Nesse sentido, é o disposto no item 12.7 do convênio (id 109281732), o qual dispõe sobre a responsabilidade em caso de rescisão contratual, vejamos:

“12.7.
A CONCEDENTE
responsabilizar-se-á apenas pelos

prejuízos suportados pela
CONVENIADA

exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos
, cabendo à
CONVENIADA
a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a moda da
CONCEDENTE”
.

Logo, o
afastamento da responsabilidade do recorrente ao pagamento dos valores cobrados
no presente feito é medida que se impõe, pois, não tendo responsabilidade solidária e/ou subsidiária nas verbas pleiteadas na inicial, diante da não comprovação do descumprimento estabelecido no
Convênio n.º 019/2014.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C RESCISÃOCONTRATUAL C/C/ DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Autora atuante no ramo de venda de combustíveis que celebrou contrato com a empresa requerida Blue Soluções Corporativas S.A., que foi contratada pelo Município réu para intermediar o pagamento de compras de produtos realizadas por servidores públicos municipais por meio de cartão de crédito. A empresa requerida Blue Soluções deixou de realizar os pagamentos pelas compras realizadas pelos usuários, mesmo tendo recebidos os descontos realizados nos holerites dos servidores.
Pretensão de imputar responsabilidade solidária à Municipalidade pela dívida. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em face da Blue Soluções para condená-la a pagar à Autora o valor de R$47.426,51, e afastou a responsabilidade do Município
. Insurgência. Inadmissibilidade. A Autora firmou Proposta de Adesão à Rede Credenciada Blue diretamente com a Requerida Blue Soluções Corporativas S.A., e não abarcou o Município de Pindamonhangaba. O aludido contrato não se confunde com o convênio celebrado entre a Municipalidade e a empresa Blue Soluções Corporativas, que tinha como objetivo a concessão de crédito com consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1005940-88.2019.8.26.0445; Ac. 15427655; Pindamonhangaba; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marrey Uint; Julg. 23/02/2022; DJESP 18/03/2022;). “

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. A PARTE AUTORA CELEBROU CONTRATO COM A PRIMEIRA RÉ, PELO QUAL SE OBRIGOU A PREPARAR E FORNECER ALIMENTOS AO HOSPITAL MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLANDA. Diante da revelia, a sentença julgou procedente o pedido em relação à empresa contratante, mas entendeu pela improcedência em relação ao Município do Rio de Janeiro. Apelo da parte autora buscando a responsabilização também do ente público. Segundo o art. 345, IV, do CPC, mesmo diante da revelia, pode o julgador não entender como verdadeiras as manifestações iniciais se, inclusive, -estiverem em contradição com prova constante dos autos. Contrato trazido aos autos que foi celebrado somente entre o autor, ora apelante, e a primeira ré. Não se fez menção ao Município do Rio de Janeiro. Como bem esclarecido na fundamentação do julgado a Lei nº 13.019/2014, em seu artigo 42, inciso XX, dispõe
que "a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração ou de fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução"
. Não se apresenta cabível a responsabilização do Poder Público pelo fato dele eventualmente não ter adequadamente fiscalizado o contrato de gestão celebrado, primeiramente, porque estaria se ofendendo o disposto no artigo 42, inciso XX Lei nº 13.019/2014.
O mero repasse de verba pública não configura a celebração de um contrato administrativo em si. Eventual omissão quanto à fiscalização interna do ente público na execução do contrato, não obstante se tratar de atribuição legal e contratual, não configura a sua culpa in vigilando, para fins de atribuição de sua responsabilidade
. Julgados desta Corte nesse sentido. Recurso a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) a condenação em honorários advocatícios. (TJRJ; APL 0144119- 22.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 23/06/2023;).”

Por essas razões
, conheço dos recurso e DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no que tange à atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos débitos discutidos nos autos ao ente recorrente e CONDENAR a
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS ao pagamento dos
pedidos veiculados na inicial, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024